Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-40.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PATAMAR MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, consistente na limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do autor, bem como no afastamento dos efeitos da mora, e na abstenção de cobrança e de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, o qual foi desprovido pela e. Turma, à unanimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados correspondem a percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto procura demonstrar o desacerto da r. sentença, que julgou improcedente o pedido de limitação das consignações facultativas realizadas no contracheque do demandante, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, c/c art. 3o, II, ambos da Lei n. 14.509/22, os empréstimos consignados devem observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar (e, não, sobre a remuneração líquida), sem exceder 70% (setenta por cento) quando somado com os descontos obrigatórios. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador sobre a remuneração do servidor.
6. Os mútuos consignados incidentes sobre o contracheque do apelante (Terceiro Sargento da Polícia Militar) não ultrapassam o limite máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos militares do Distrito Federal, e, nessa medida, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.